Tribunal: TJBA
Processo: 8000084-91.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000084-91.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA FILHA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, JUSCELIO GOMES CURACA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INDÍCIOS DE FRAUDE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS MAJORADOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS EFETUADOS A PARTIR DE 30/03/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos morais proposta por consumidora contra instituição financeira em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja assinatura foi impugnada.

2. Em primeiro grau, foi declarada a inexistência do contrato, determinada a suspensão dos descontos e restituição em dobro dos valores cobrados, além de fixada indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

3. Recursos interpostos: (i) pelo Banco Bradesco S.A., sustentando a validade da contratação e pugnando pela exclusão ou redução das condenações; e (ii) pela consumidora, em recurso adesivo, requerendo a majoração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se restou configurada a existência de relação jurídica válida entre as partes;

(ii) definir a extensão da responsabilidade civil do Banco, notadamente quanto à restituição em dobro dos valores descontados e à fixação do quantum indenizatório a título de danos morais.

III. Razões de decidir

1.A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura no contrato juntado aos autos, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC e jurisprudência do STJ (Tema 466).

2.Restou configurada fraude na contratação, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor (CDC, art. 14; Súmula nº 479/STJ).

3.A indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com precedentes do TJBA em demandas análogas.

3. A restituição em dobro é devida em relação aos valores descontados a partir de 30/03/2021 (EAREsp 600.663/RS e REsp 676.608/RS), devendo-se manter a restituição simples dos anteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação e adesivo parcialmente providos para: (i) majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00; (ii) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a partir de 30/03/2021 e de forma simples para os anteriores, com abatimento da quantia já creditada.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes na contratação de empréstimos consignados não reconhecidos pelo consumidor, nos termos da Súmula nº 479/STJ. 2. O quantum indenizatório por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo fixado em R$ 5.000,00 em casos análogos. 3. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, p.u., do CDC independe de comprovação de má-fé do fornecedor, sendo devida para valores descontados a partir de 30/03/2021.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000084-91.2018.8.05.0041, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Euclides da Cunha/BA, tendo como
Apelante/Apelado BANCO BRADESCO S.A e como Apelante/Apelada MARIA FILHA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA